Tribunal: TJMT
Processo: 1027965-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de queele estavaem visível estado de embriaguez no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027965-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALUISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 571.923.671-68 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON SANTANA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMBERG JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 773.939.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE DO
DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de queele estavaem visível estado de embriaguez no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aluísio Dias da Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1027965-49.2020.8.11.0002
, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
§1o, II
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
6
(
seis) meses
,

cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por
uma
restritiva de direito
s
a ser especificada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
167302708
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
167302712
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
168494681
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
167300346
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 25 de julho de 2020, por volta das 21h45min, na avenida Arthur Bernardes, bairro Imperador, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
ALUISIO DIAS DE SOUZA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado
ALUISIO DIAS DE SOUZA
, conduzia o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placa OBF-6101, ocasião em que avançou sobre uma faixa de pedestres elevada e foi abordado pelos policiais militares.

Isto posto, os policiais militares constataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora juntado nos autos – ID 41064082).

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

[...]
.

Negritos no original.

Como se sabe
,
a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
167300334
, p.
2
)
;

termo de apreensão (ID
167300334
, p.
2
1
/22
);

auto
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma da
R
esolução n. 432 do Contran (ID
167300334
, p.
23
);

e
boletim de ocorrência (ID
167300334
, p.
25/26
)
;

bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
não obstante o apelante tenha se mantido silente na Delegacia de Polícia e negado a prática delitiva ao ser interrogado em juízo, o certo é que sua versão ficou isolada
nestes
autos.

Isso porque, o
policial militar
R
osemberg Jose de Oliveira
,
um dos
que realiz
aram
a abordagem do apelante no dia do
s fatos, foi firme e coerente ao narrar
em juízo o
que

ele
apresentava sinais de embriaguez, conforme se infere destes trechos
do
depoimento
da referida testemunha

e
xtraídos
da sentença condenatória
:

[...] nós estávamos em patrulhamento nas proximidades do Aeroporto, quando já
próximo a rotatória nós percebemos que esse veículo havia
rampado

a faixa elevada, achamos suspeita aquela atitude porque colocava em risco os pedestres que ali transitavam, e resolvemos fazer o acompanhamento, utilizando de luz e som
. É,
após um pequeno percurso de acompanhamento, de imediato ele não havia parado, na sequência, até pelo trânsito ali que não tinha como fugir, acabou parando
. Foi feita a abordagem, e
ao descer nós percebemos alguns sinais de embriaguez, foi ofertado ao condutor a possibilidade de fazer o teste de
etilômetro
, no entanto, ele se recusou, e diante dos sinais que a guarnição havia presenciado, tipo odor (etílico), é a fala dele estava meio confusa, olhos vermelhos... situações típicas de embriaguez, a gente achou por bem fazer a condução dele e fazer o auto de constatação
. [...]
Nós não andamos com o aparelho (
etilômetro
) em viatura, porque várias guarnições utilizam
-
se desse mesmo aparelho, então esse aparelho fica no batalhão e quando necessário é requisitado para que uma guarnição leve ao local e se realize o teste.
[...] Não. Até a discussão teve apenas que ele se recusou (ao teste de
etilômetro
), e não houve demora também porque o batalhão é aproximadamente uns 200 a 300 metros do local ali, não havia demora. [...]
O
etilômetro
chegou no local
e ele recusou fazer o teste
[...]
.

(Rosemberg Jose de Oliveira,
depoimento judicial,
trecho
s
extraídos
da sentença condenatória, ID 167302699)
Destacamos

É importante registrar
, ainda nesse diap
asão,
que não obstante o policial militar Adelmo Antônio do Prado, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, não tenha se recordado dos fatos, dado o lapso temporal, ratificou
a
sua assinatura no termo de depoimento
que prestou na fase
policial, oportunidade na qual
fez o seguinte relato acerca dos fatos:

[...] na noite de ontem, 25 de julho, por volta de 21:45hs, a guarnição do depoente, composta pelo SGT PM ROSEMBERG, realizava rondas pelo bairro Jardim Aeroporto quando
percebeu um automóvel Toyota Corolla, cor branca, placa OBF-6101, avançou sobre uma faixa elevada e colocando em risco os transeuntes
; QUE,
imediatamente, a guarnição tentou a abordagem ao veículo suspeito, utilizando sinais sonoros e luminosos e após certo percurso o condutor resolveu para o veículo
; QUE, em conversa com o condutor do veículo identificado através de seu registro profissional da AOB como ALUÍSIO DIAS DE SOUZA,
a guarnição percebeu que o condutor apresentava fala desconexa, olhos vermelhos, pouco equilíbrio, agressividade e odor etílico, que são sinais típicos de embriaguez
; QUE, diante disso,
foi oferecido ao conduzido a possibilidade de ser submetido ao teste de
etilômetro
, mas o mesmo se recusou
; QUE, em seguida, ALUÍSIO foi conduzido
à esta Central de Flag
r
antes, sendo apresentado à autoridade policial sem algemas e lesões corporais, para providências.; QUE,
devido ALUÍSIO não aceitar ser submetido ao exame de alcoolemia pelo
etilômetro
, foi preenchido auto de constatação se sinais de alteração de capacidade psicomotora, no qual consta aparência e atitude do conduzido, tais como: sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, agressividade, arrogância e exaltação, além de outros
[...].

(Adelmo Antônio do Prado,
trechos do
depoimento extrajudicial, ID 167300334, p. 6/7)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
s
.

A
propósito,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as informações inseridas
n
o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora,
constante no ID
167300334
, p. 23,

que
comprov
ou
o e
stado de embriaguez do apelante,
tal como abaixo pode ser inferido:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos testemunho s do s policia is militar es

que participaram
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito
.

Com efeito,
acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao

réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em
06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

Além do mais, quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que
ele
é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a sit
uação de embriaguez do apelante
(art. 277 do Código de Trânsito Bras
ileiro), consoante se infere do
acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17
.
8
.
2021
e publicado no
DJe
de 27
.
8
.
2021)

Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele
foi flagrado
conduzindo o seu veículo sob
o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que
,
embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que
para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso manejado
por

Aluísio Dias da Silva
,

mantendo i
nalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023